Tribunal: TJDFT
Processo: 0723996-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pesquisa em sistemas informatizados para localização de bens da parte devedora, ora Agravada. Argumenta o Agravante que as pesquisas pleiteadas são de difícil acesso e incontestavelmente onerosas por meios próprios, todavia o Juízo ignorou a sua condição de hipossuficiência econômica. Destaca encontrar-se sob os benefícios da gratuidade de Justiça. Sustenta que a Decisão agravada está destituída de fundamentação e pugna pela concessão de liminar recursal para pesquisa de bens através dos sistemas – SAEC – SREI / IRIB / ONR, bem como junto à base de dados da Receita Federal. No mérito, o provimento do recurso. É o resumo do necessário. Dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, não vejo urgência que não possa a parte aguardar a apreciação da matéria em sua inteireza pelo Colegiado quando do julgamento do recurso, célere por natureza. INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos com intimação para contrarrazões. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 10 de julho de 2024. DES. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator